Tribunal: TJES
Processo: 5008614-41.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008614-41.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUAN CHRISTIAN FELIX FERREIRA registrado(a) civilmente como LUAN CHRISTIAN FELIX FERREIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ITARANA - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008614-41.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUAN CHRISTIAN FELIX FERREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ITARANA - VARA ÚNICA

Advogado do(a) PACIENTE: MATHEUS VINTER POLCHEIRA - ES25786-A

VOTO

Como relatado, trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido liminar, impetrado em favor de
LHUAN CHRISTIAN FELIX FERREIRA,
preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/2003.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como ausência de indícios mínimos de autoria.

Ao me debruçar sobre os autos, pude extrair do Termo de Audiência de Custódia que:

[...]

Conforme consta no APFD, policiais militares realizavam patrulhamento preventivo pela Zona Rural de Itarana, quando teriam sido informados por um colaborador anônimo de que um indivíduo, sendo o ora autuado, estaria próximo ao “campo do Marques” portando arma de fogo e realizando a venda de entorpecentes. Os militares, então, prosseguiram ao local indicado, onde teriam avistado o indiciado com as mesmas características descritas. Dada voz de abordagem e feita a busca pessoal, relata-se que com ele teria
sido encontrada uma porção de crack, bem como que ele teria informado aos policiais que guardava mais entorpecentes em uma casa que havia alugado justamente para esse fim. Logo, os militares foram até a casa indicada, onde, com o auxílio do cão de faro, teriam encontrado 1,5kg de crack, 145g de cocaína, 2 comprimidos de droga sintética, 2 balanças de precisão, 5 munições de calibre .38, 6 munições de calibre .32, 1 pote de ácido bórico, material para embalo das drogas, além de 1 coldre, 1 espingarda calibre .20 e 1 espingarda calibre .36 com a numeração suprimida.
[...]

Assim, estão presentes os indícios de autoria e materialidade.

Ainda, importante pontuar que em consulta aos Sistemas INFOPEN e E-JUD pude observar que o paciente possui condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (Processo nº 0000896-36.2018.8.08.0027).

Nessa toada, a prisão preventiva do paciente é indispensável para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, em especial diante do risco de reiteração delitiva conforme acima demonstrado.

Por outro lado, alega a defesa a ausência de indícios mínimos de autoria, motivo pelo qual a liberdade de LHUAN revelar-se-ia como medida imperiosa.

Pois bem. Necessário esclarecer que a certeza quanto à autoria exigida para a condenação não se faz necessária para a decretação da prisão preventiva, bastando neste caso indícios do cometimento do delito (
fumus commissi delicti)
.

Ademais, a apreciação acerca da inocência ou não do paciente é matéria que demanda extensa dilação probatória, incompatível com a estreita via do Habeas Corpus.

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem
.

É como
voto
.

25 de novembro de 2022

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – ART. 312 DO CPP – ORDEM DENEGADA.
1. Paciente foi preso pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. 2. A prisão preventiva do acusado se faz necessária para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, em especial diante do risco de reiteração delitiva. 3. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.